Tribunal: TJMT
Processo: 1014325-85.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014325-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CATARINA ROQUE DE ASSIS - CPF: 142.741.241-34 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
– PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA -
INSURGÊNCIA DO BANCO APENAS QUANTO À LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA - SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO PROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que o Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC.

A Autora afirma que não contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, em 2009, mas, na espécie, o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que a servidora pública, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados.

No que tange aos juros remuneratórios, levando em consideração a data da operação financeira (2009), inexistia divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012. Caberia à Apelada demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros bem superior à taxa média de mercado para o período contratado, o que não ficou comprovado.

Não se constata abusividade no contrato, devendo ser mantida a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
BERENICE CABRAL SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e determinou que a taxa juros fique limitada em 1,85% ao mês, de forma capitalizada, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Além disso, concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão das parcelas em folha de pagamento da Consumidora, até que ocorra a adequação do contrato. Após, facultou a restituição do valor pago a maior de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido.

Ao final, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais na forma
pro-rata,
sendo consignado, ainda, que cada parte arcará com os honorários do seu advogado. Todavia, a Juíza singular deixou de fixar o valor ou o percentual dos honorários.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta a validade do contrato celebrado, visto que a Apelada utilizou o cartão de crédito para saques e consumo pessoal e esclareceu que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor.

Narrou que a Apelada possuía total conhecimento das taxas de juros e encargos do cartão de crédito, assim, não há falar em abusividade ou invalidade do contrato firmado.

Salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões ID. 136106257.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

Arguiu a Apelada que o recurso não deve ser conhecido, pois o Banco Apelante não atacou os fundamentos da decisão, apenas reiterou os argumentos deduzidos em sua Contestação.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte Recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo supracitado, de forma que apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há expresso pedido de que a sentença seja reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
CATARINA ROQUE DE ASSIS
ajuizou a

Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BAN

BANCO BMG S/A
,

alegando que contratou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento; todavia, o saldo devedor nunca encerrou, deixando-a em verdadeira escravidão financeira.

Sustentou que buscou linha de crédito na modalidade de empréstimo consignado; contudo, o Banco firmou contrato de cartão de crédito consignado com a taxa de juros maior que a utilizada nas operações de empréstimos nos moldes tradicionais.

Irresignada com a evolução do saldo devedor, pugnou pela conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, bem como, a modulação da taxa de juros para 1,85% ao mês, sem a capitalização.

Requereu, ainda, restituição dos valores descontados indevidamente em dobro nos termos do art. 42 do CDC, bem como a condenação do Banco

ao pagamento de indenização por danos morais ante a ausência de informações claras e cobrança eterna de cartão de crédito.

Ao contestar, o Banco Apelante aduziu que a Consumidora tinha total conhecimento das transações bancárias e da forma dos descontos.

Arguiu que foi contratado o serviço de cartão de crédito em 07/12/2009 com a documentação pessoal da Apelada e ali foram descritas as características do negócio jurídico, taxa de juros e incidência da reserva de margem.

Sustentou, ainda, que a Consumidora promoveu 10 (dez) saques nos montantes disponibilizados na forma de TED em sua conta corrente, além de efetuar compras com o cartão de crédito. Destacou, ainda, sobre a impossibilidade de alteração da modalidade contratada e sobre a validade da taxa de juros contratada.

Encerrada a instrução processual, a Juíza da causa acolheu parcialmente o pedido deduzido na inicial, manteve o contrato na modalidade cartão de crédito consignado, contudo, determinou que a taxa juros fique limitada a 1,85% ao mês, de forma capitalizada, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas. Ao final, determinou o pagamento das custas e despesas processuais na forma
pro-rata
e consignou que cada parte arcará com os honorários do seu advogado.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, é importante destacar que não há qualquer fato que justifique a alteração do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, conforme bem descrito na sentença, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que celebrado via acordo de vontades livre e sem deficiência de informação.

O Banco Apelante insurgiu-se tão somente quanto à limitação dos juros remuneratórios, o que lhe assiste razão, eis que o percentual deve corresponder exatamente àquele contratado pela Apelada no momento em que aderiu ao cartão de crédito, razão porque reformo a sentença neste capítulo para manter a taxa dos juros cobrada pelo Banco Apelante.

Na sentença, a Juíza singular concluiu pelo recálculo da dívida mediante aplicação da taxa média de juros de 1,85%, isto é, a mesma aplicada para operações de empréstimo pessoal consignado, com o que não se pode concordar, já que o empréstimo em análise não é o consignado com taxas mais brandas, e sim aquele proveniente de saques do limite de cartão de crédito, cujas taxas são sabidamente maiores.

Na hipótese, levando em consideração a época da operação financeira (2009), verifica-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen - para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012, o que impossibilita a comparação das taxas estipuladas no contrato com a taxa média de mercado.

Dessa forma, caberia à Apelada demonstrar a abusividade alegada, ou seja, comprovar a existência de taxa de juros superior à taxa média praticada no mercado naquele período contratado.

Em resumo, é assente que a taxa pactuada poderá ser afastada somente quando ficar demonstrado, concretamente, que é abusiva em relação à taxa média do mercado. Na espécie, não houve essa demonstração por parte da Apelada, ônus que lhe competia, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Assim, não há evidências de abusividade no contrato, o que leva à reforma da sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma pactuada, inclusive com a
capitalização mensal
, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco BMG S.A.,

reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados pela Apelada em sua peça inaugural.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, que ficarão suspensos em razão do art. 98, § 3.º, da Lei de Ritos, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022